Tribunal: TJMT
Processo: 1002544-92.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1002544-92.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: J. P. D. representado por LUCICLEIA DELMONDES DA COSTA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, de deferimento em parte da tutela de urgência, para suspender a cobrança da coparticipação sobre a fatura dos meses de setembro e outubro de 2021, com vencimento em 19/09/2021, com emissão de novos boletos apenas da mensalidade habitual; determinar a abstenção de suspensão do plano de saúde enquanto se discute a cobrança da coparticipação.
A agravante relata que o autor ajuizou a demanda ao argumento que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA – CID10 F84 e foi indicado pelo médico que iniciasse o acompanhamento contínuo e regular com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional com integração sensorial e vem realizando todo o acompanhamento médico e terapêutico prescrito, porém a genitora do autor, foi surpreendida em setembro/2021, com uma fatura do seu plano de saúde, no importe de R$1.231,52 (um mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos) sem especificar os respectivos valores e nem mesmo explicar o que seriam de forma pormenorizada.
Alegou o autor que no mês de outubro/2021, recebeu uma fatura de R$1.051,52 (um mil e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos), especificando de forma muito simples e sem nexo as cobranças efetuadas no boleto; afirma a agravante que, em que pese a insurgência do autor, o vínculo contratual celebrado entre as partes é através do plano denominado UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR ENFERMARIA, registrado sob o número 0560103432000018, tendo aderido ao referido contrato em 19/12/2018 que, em sua cláusula XVIII denominada de “PREÇOS”, prevê a cobrança de coparticipação.
Narra que são apenas 30% (trinta por cento) por procedimento, não se tratando de financiamento integral e não é obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado.
Alega a existência de perigo ou dano grave e com necessários reflexos à toda a sua carteira de mais de 200.000 usuários, já que será obrigada, acaso não revertida a liminar, a manter contrato que lhe impõe manifesto prejuízo financeiro.
Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, seja reformada a decisão, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo agravado, permitindo a cobrança de coparticipação.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Na petição inicial, o agravado relatou que nasceu em 05/01/2017, sendo beneficiário do plano de saúde ofertado pela ré, especificamente do UNIMED SUPER CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR ENFERMARIA, contrato no 0103432, desde 19/12/2018; mencionou que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e os médicos que o acompanham prescreveram acompanhamento contínuo e regular com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional com integração sensorial.
Disse que está realizando todos os tratamentos prescritos, inclusive com o pagamento dos boletos das respectivas mensalidades do plano, cujo valor é no importe de R$ 211,52, mas sua genitora foi surpreendida com faturas elevadas do seu plano de saúde, no importe de R$ 1.231,52 e R$1.051,52, referentes aos meses de setembro/2021 e outubro/2021, sem qualquer especificação dos valores altíssimos ou aviso prévio.
Pugnou, liminarmente, pela suspensão da cobrança das faturas em aberto referentes aos meses de setembro e outubro de 2021, restabelecendo o plano em caso de cancelamento, bem como sejam emitidos novos boletos dos respectivos meses, apenas com a mensalidade do plano, assim como não fature coparticipações das fisioterapias ou procedimentos médicos como era anteriormente.
Na decisão agravada, a Magistrada consignou que há probabilidade do direito e do perigo de dano, pois a cobrança referente à coparticipação não pode ser mais protegida do que o bem-estar do infante, que necessita dos tratamentos prescritos.
Registrou a Magistrada que, em caso de improcedência da demanda, a ré poderá realizar a cobrança dos valores e, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que esta seja modificada quando do julgamento do mérito (artigo 300, §3o, do CPC).
Pois bem. Pretende a agravante a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada que determinou a abstenção da cobrança de coparticipação dos serviços médicos prestados em favor do autor/agravado – presentes e futuras, bem como que se abstenha de cancelar o plano contratado.
Em que pese os argumentos da agravante, do que consta dos autos, não foi demonstrado com clareza, que o valor cobrado se refere a sessões que excederam ao limite previsto no contrato ou pela ANS, o que em tese viola, o artigo 16, caput e inciso VIII, da Lei no. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.
Além disso, a agravante não demonstrou prejuízo de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão de liminar.
Ademais, a ação principal encontra-se em fase inicial e com a devida instrução, poderá a ora agravante exercer o seu amplo direito de defesa, e caso sagre vencedora, poderá buscar o ressarcimento cabível.
Não bastasse isso, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico, no qual se sabe que o tratamento precoce pode fazer diferença ao futuro desenvolvimento da criança.
No mesmo sentido, a quantia cobrada à título de coparticipação é considerável e pode gerar desvantagem exagerada ao agravado. Assim, até o momento, impõe-se a manutenção da suspensão da cobrança de coparticipação, sob pena de comprometer a essência do próprio negócio jurídico, ou seja, a manutenção da saúde.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO FATOR MODERADOR (COPARTICIPAÇÃO) – USUÁRIO COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM - NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL - AGRAVO PROVIDO. A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Porém, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida, ainda mais no caso em apreço, em que o tratamento contínuo de hemodiálise é uma necessidade premente da parte. De acordo com o art. 51, inc. IV, do CDC, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, são nulas de pleno direito” (N.U 1000076-34.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2017, publicado no DJE 23/03/2017).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora